Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO REU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA DECISÃO Frustradas as diligências para citação do Espólio de Eliosvaldo Batista da Silva, defiro a consulta ao SisbaJud, InfoJud, RenaJud, Infoseg e Siel, somente para pesquisa do endereço do inventariante, Eduardo Filipe Oliveira da Silva – CPF 051860071-88 (id 34516990, p. 38). Em seguida, intimem-se os autores para manifestarem-se. O acesso ao resultado da diligência fica restrito às partes e integrantes da Câmara. Providencie a Secretaria o sigilo necessário, ora determinado. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator